Tribunal: TJDFT
Processo: 0726467-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Vistos e etc... Na petição de Id. 26322804, os Autores/Apelantes pedem a reconsideração do despacho de Id. 26245652 a fim de que seja deferido pedido de suspensão de leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide formulado na Apelação Cível. Alegam que o despacho “contraria um dos capítulos da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, decisão monocrática de 03/06/2021 (anexa), que suspende pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020).” Em que pese a insatisfação dos Agravantes, reitero que o pedido liminar em questão já foi apreciado e indeferido em sede de outro recurso. Quando à medida Cautelar da ADPF citada, inexiste a violação alegada, pois se trata de medida destinada a evitar desocupações em áreas de moradias irregulares sem o suporte assistencial às populações ou pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, o que não é o caso dos autos. A propósito, transcrevo trecho a decisão: “(...) Esse registro inicial se faz necessário porque o pedido cautelar foi formulado de maneira ampla. O requerente postula a suspensão dos processos e medidas judiciais, administrativas ou extrajudiciais de remoção e/ou desocupação, reintegrações de posse ou despejos. Inclui casos individuais e coletivos, com ou sem o ajuizamento de demanda judicial, independentemente da capacidade econômica dos envolvidos. O deferimento integral do pedido, portanto, poderia atingir situações de fato que não estão relacionadas à proteção dos valores constitucionais em questão. Por isso, é relevante pontuar que a intervenção da Corte Constitucional em sede cautelar se justifica diante da situação de absoluta excepcionalidade instaurada pela pandemia da COVID-19, com o objetivo de assegurar direitos fundamentais de pessoas em situação de vulnerabilidade, que se encontram particularmente desprotegidas nesse momento. (...)” Nessas condições, mantenho o despacho de Id. Id. 26245652. Intimem-se. Após, voltem conclusos para apreciação dos Recursos. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. Deso. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator